Tribunal: TJSP
Processo: 1501957-53.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação. Furto simples. Recurso da defesa.

1. Absolvição de rigor. Vítima e testemunha que não presenciaram o furto. Ausência de testemunhas oculares, filmagem do momento da ação delituosa ou prisão em flagrante.
2. Fragilidade do conjunto probatório que conduz à absolvição. Aplicação do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e provido.